Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO. DIPLOMA. SEGUNDA HABILITAÇÃO. LÍNGUA - INGLÊS. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA. DOCUMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 2 DE 2015 (R2). CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CURSO ESPECÍFICO. SEGUNDA LICENCIATURA. NÃO REALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Recurso próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou suas contrarrazões.

2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente no sentido de determinar que o DISTRITO FEDERAL proceda à 2a habilitação do autor em Letras: Português – Inglês. Alega, em síntese, que o Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica apresentado pelo autor não preenche os requisitos legais, notadamente porque para a segunda Habilitação é necessário que o curso conclua as disciplinas em complementação ao conteúdo referente ao curso Letras Português-Inglês, entretanto o autor não possui graduação no curso de Letras.

3) O autor é servidor público, professor de matemática da Secretaria do Estado de Educação do DF, desde 10/02/2009 e, em 2018, para adquirir a Licenciatura R2, fez o Programa Especial de Formação Pedagógica com habilitação em Letras: Português-Inglês. O referido curso foi realizado na “Faculdades Integradas de Arquimedes” e ao final do curso recebeu um Certificado de Habilitação em Letras equivalente à Licenciatura (ID 17821067 – pág. 20). No entanto, ao solicitar a inclusão da habilitação, esta foi indeferida, sob o argumento de que a documentação apresentada não atendia à legislação vigente, ou seja, o certificado de complementação pedagógica deveria vir acompanhado do diploma de graduação correspondente

4) A Complementação Pedagógica está amparada pela Resolução do MEC de no 2, de 01 de julho de 2015, que permite ao aluno que já é licenciado fazer uma segunda Graduação em Licenciatura em apenas 12 meses (1 ano). Eles são destinados aos profissionais que já concluíram um curso de nível superior com titulação em bacharelado ou tecnólogo. A Formação pedagógica foi criada pelo MEC com a Resolução no 2, de 1o de julho de 2015, conhecida como R2, com o objetivo de incentivar a formação de professores, já que o país tinha uma carência de profissionais capacitados para a área de ensino. Ao final do curso, o profissional recebe um certificado de conclusão e pode dar aulas na área de formação.

5) No caso dos autos, o autor possui licenciatura em Matemática, é professor da rede pública de educação, fez o Programa de Formação Pedagógica e recebeu o certificado respectivo, no entanto, o referido curso é destinado a bacharéis ou tecnólogos (graduados não licenciados) que desejam dar aulas em sua área de graduação. No entanto, o referido curso não confere direito ao reconhecimento de Segunda Habilitação em Letras, como requer o recorrido. É importante frisar que o Curso de Formação Pedagógica é um curso exclusivo para bacharéis e tecnólogos. É um curso reconhecido e garantido como formação de professores para o ensino básico (Art. 61 e 63 Lei n° 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, Lei n°13.415, de 16 de Fevereiro de 2017 e Art. 14 Decreto n° 8.752 de 9 de Maio de 2016).

6) Para o reconhecimento da Segunda Habilitação é necessária a realização de curso específico destinado a complementar uma segunda graduação, com o estudo de matéria específicas de Letras Português – Inglês, o que não ocorreu no caso. Tanto é que se percebe pelas disciplinas cursadas (ID 17821067 – pág. 21) que não houve uma especial atenção para a matéria de línguas, a despeito de o curso apresentar uma carga horária de 1400 h/a. Verifica-se que a maioria das disciplinas elencadas se referem aos aspectos pedagógicos do curso, ou seja, destinado àqueles que possuem a graduação, mas não a licenciatura em sua área de formação. No caso, repita-se, o recorrido é licenciado em matemática, apto a dar aulas nesta matéria.

7) O recorrido requer o reconhecimento da segunda habilitação, e para isso necessário se faz a realização de curso de Segunda Licenciatura, conforme artigo 9o da Resolução n. 2 de 2015. Assim, a complementação para Segunda Habilitação é curso específico destinado a complementar uma segunda graduação, e os curso de formação deverão garantir nos currículos conteúdo específicos da respectiva área de conhecimento, nos termos do artigo 15, § 3o da Resolução n. 2. De fato, o certificado apresentado pelo autor não é de formação em Segunda Habilitação, e sim Programa Especial de Formação Pedagógica, os quais não se confundem.

8) A segunda licenciatura é voltada para profissionais que já possuem diploma de cursos de licenciatura em qualquer área e têm interesse em dar aula em uma área do conhecimento diferente da sua formação inicial. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, ou R2, nome que faz referência à Resolução No2, é destinado a pessoas que tenham concluído cursos nos graus bacharelado e tecnológico.

9) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

10) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).